Tribunal: TJPA
Processo: 0025070-52.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025070-52.2019.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO LEMOS DA GLORIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO ALIADA AO DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA EM SEDE POLICIAL. PENA-BASE. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO EM OBEDIÊNCIA AO ART. 33, §2º, ALÍNEA “B” DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a almejada absolvição diante da insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima em Juízo aliado ao depoimento de uma testemunha em sede policial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. Analisando-se a sentença de 1º grau, observa-se que a pena-base cominada aos réus já fora fixada em seu patamar mínimo legal, pelo que resta equivocado o pleito por sua redução. Tampouco há que se falar em alteração de regime inicial de cumprimento de pena, eis que o juiz fixou, acertadamente, o regime semiaberto, em obediência ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada ao oitavo dia do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ANTONIO LEMOS DA GLORIA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Capital/PA, que o condenou
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II
,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 14.07.2019, por volta das 19h30, a vítima Carolayne Couto da Silva acionou um mototáxi que transitava por perto, com o intuito de ir até a casa de seu ex-marido, para entregar uma encomenda. Após entregar o que desejava na residência, pediu para que o mesmo motociclista retornasse com ela para sua casa, porém, no meio do caminho em direção à residência da vítima, o condutor do veículo começou a traçar uma rota tortuosa entre alguns becos, desconhecida pela vítima, sob justificativa de estar cortando caminho até o destino. Em dado momento da rota, ambos foram abordados por um terceiro, que simulou estar portando arma de fogo, intimidando a vítima, exigindo que ela entregasse seu aparelho celular. A ofendida, então, entregou o celular. Após a consumação do delito, o coautor subiu na motocicleta que estava sendo conduzida pelo acusado, e ambos empreenderam fuga.

Prossegue a exordial narrando, ainda, que a ofendida foi socorrida por populares do perímetro e, na intenção de recuperar seu aparelho, foi até a Delegacia de Polícia do bairro do Jurunas, registrando boletim de ocorrência. Os agentes realizaram várias diligências para rastrear o aparelho, solicitando informações da operadora de telefonia acerca dos dados cadastrais vinculados ao celular e, com estas informações, os agentes conseguiram localizar o aparelho na posse de Aline Mayara Franco da Glória, que alegou que seu tio havia registrado um
chip
no nome dela, vinculado ao aparelho, em face de ele possuir restrições cadastrais. Ao ser levado perante a autoridade policial, a vítima reconheceu com firmeza que era o acusado que conduzia a motocicleta, e que fugiu com o coautor do delito.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja sua
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

Pede, ainda,
aplicação da pena-base em seu patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais, com a
fixação do regime aberto
.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, por ter sido a sentença proferida em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
parcial
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante almeja sua
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência (ID nº 17732323), bem como, pelos depoimentos da vítima em juízo e de uma testemunha em sede policial, senão vejamos.

Em Juízo, a vítima Carolayne Couto da Silva declarou que estava na motocicleta conduzida pelo denunciado quando ele começou a tomar uma rota que a vítima não conhecia, sob justificativa de que estaria cortando caminho. Que em dado momento, o denunciado parou e exigiu que ela entregasse o celular, e depois descesse da moto. Que quando ela entregou o celular e desceu da moto, o coator do delito subiu e ambos fugiram. Que reconheceu o acusado na delegacia.

Em sede policial, a testemunha Aline Mayara Franco da Glória respondeu, às perguntas da autoridade, que a linha de celular n° (91) 98362-5340, que está habilitada na operadora Tim Celular, com os seus dados cadastrais, não é utilizada por ela, esclarecendo que a linha mencionada é usada por seu tio, o ora apelante, que há aproximadamente três meses, solicitou os dados cadastrais dela para poder habilitar uma linha de celular, afirmando que o seu CPF não estava passando. E, diante do pedido e justificativa, cedeu e forneceu seus dados para o tio, que passou a usar uma linha de celular com os dados da declarante.

Tal depoimento, ainda que prestado na fase extrajudicial, não pode ser desprezado, eis que em total consonância com a prova judicializada
, qual seja, a declaração da vítima.

Tem-se, ainda, o auto de reconhecimento de pessoa feito em sede policial, nos moldes do que determina o art. 226 do CPP, em que a vítima reconheceu, com convicção, o apelante como sendo o mototaxista que a conduziu para ser tomada de assalto (ID nº 17732325 – Pág. 6).

Da análise destas provas, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITIVA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM JUÍZO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Omissis.
III - Consta do caderno processual que, em que o reconhecimento do paciente foi realizado de forma precisa pela vítima, em sede inquisitiva, eis que "no mesmo dia fez o reconhecimento por foto na delegacia; que tinha uma foto no painel; que não mostraram álbum de fotografia; que perguntaram se a depoente lembrava o rosto do assaltante e a depoente apontou a foto do painel; que o policial disse que estava atrás dessa pessoa, pois essa ocorrência está acontecendo constantemente na região; que assim que chegou na delegacia olhou a foto e reconheceu, antes da informação do policial; que no dia dos fatos não teve dúvidas ao reconhecer o acusado; que se tivesse alguma dúvida não iria apontar o acusado como autor do delito" (fls. 26-27). IV - Ressalte-se, outrossim, que referido reconhecimento não foi objeto de ratificação em juízo mediante fundamentação idônea, seja em virtude da audiência ter sido realizada muito tempo após a prática delitiva, bem como em virtude de ter ocorrido por vídeo conferência em virtude da pandemia do coronavírus, sendo certo que, em juízo, a vítima descreveu com minudência a dinâmica delitiva, não tendo havido qualquer direcionamento por parte da autoridade policial, eis que a vítima reconheceu o meliante de imediato, assim que chegou à delegacia, o que reforça a responsabilidade penal do acusado, haja vista a credibilidade da palavra da vítima que, em situações como a dos autos, merece ser valorada de forma preponderante. V - Dessa forma, comporta deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "considera-se válida a identificação do acusado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. Na hipótese, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente reconhecido em juízo diante das condições acima já destacadas, verifica-se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta atese de ilegalidade. Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo insustentável a tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória" (fls. 29-30). VI - Não obstante, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que o reconheceu de forma precisa ao chegar à delegacia de polícia, constando ainda a informação de que o acusado já estava sendo investigado em virtude do cometimento de outros delitos patrimoniais (fl. 88). Ademais, afere-se dos autos que o reconhecimento fotgráfico não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, porquanto foram corroborados em juízo pela descrição detalhada da vítima da dinâmica delitiva, bem como da informação constante do inquérito policial quanto à existência de investigação do acusado por outros delitos o que, aliado ao reconhecimento firme em sede de inquérito policial, é suficiente à prolação de um édito condenatório, que não pode ser anulado em virtude da suposta inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, cuja finalidade precípua é de evitar a criação de falsas memórias na vítima, além do seu direcionamento a determinada pessoa, o que não é o caso dos autos, como se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. Agravo regimental MPF provido, para afastar a nulidade da condenação. Habeas corpus concedido de ofício em parte, apenas para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 661.100/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Sendo assim, não há que se falar na
absolvição
do réu.

2. Da Requerida Redução da Pena-Base

Pede, ainda,
aplicação da pena-base em seu patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais, com a
fixação do regime aberto
.

O pleito de redução da pena-base se trata de mero equívoco da defesa.

Analisando-se a sentença de 1º grau, mais especificamente a parte atinente à dosimetria da pena do réu, observa-se que, após a valoração favorável/neutra de todas as circunstâncias judiciais,
a pena do apelante foi fixada, pelo magistrado
a quo
, em seu patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, restando aumentada apenas na terceira fase (na fração mínima de 1/3), em razão da majorante do concurso de pessoas.

Tampouco há que se falar em alteração de regime inicial de cumprimento de pena, eis que o juiz fixou, acertadamente, o regime semiaberto, em obediência ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “b” do CPB
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024